Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FATOS COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PERÍCIA DISPENSÁVEL. OPERADORA DE CAIXA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORATIVA DE RECEBIMENTO E MANIPULAÇÃO DE VALORES. QUALIFICADORA MANTIDA. CRIME CONTINUADO. SOMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os pedidos de diligências devem ser direcionados ao destinatário da prova, ou seja, ao Juiz da causa, a quem cabe decidir sobre quais provas serão úteis e imprescindíveis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo, sem que eventual indeferimento de produção de prova requerida pela parte acarrete, por si só, cerceamento de defesa.
2. Restando comprovado por outros meios de provas o montante subtraído dos caixas operados pela acusada, nos dias discriminados na denúncia, não há que se falar em ocorrência de dano irreparável ou cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de perícia nas filmagens que, supostamente, demonstrariam o total furtado da empresa.
3. A qualificadora do crime de furto por abuso de confiança está prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e tem como objetivo dar maior reprovabilidade à conduta delituosa cometida por pessoa em quem a vítima confiava, permitia que tivesse acesso aos seus bens, e que por esta razão o sujeito ativo tenha se valido dessa condição para praticar o crime.
4. Comprovado que a ré praticou os diversos furtos valendo-se da confiança depositada a ela, pelo Supermercado, para desenvolver a atividade laborativa de operador de caixa, recebendo e manipulando elevados valores relativos a venda de produtos, a qualificadora de abuso de confiança deve ser mantida, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
5. Não se aplica a soma das penas de multas, disposta no art. 72 do Código Penal, nos casos de reconhecimento de continuidade delitiva. Nesse caso, a exasperação da pena pecuniária deve ser realizada na mesma fração de aumento contida no art. 71 do CP (crime continuado).
6. Verificado, no caso, que em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a pena corporal foi exasperada em 1/2 (um meio), deve-se aplicar essa mesma fração à pena pecuniária, reduzindo-a para 15 (quinze) dias-multa.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária, mantendo-se os demais termos da sentença.